Tribunal: STF
Processo: HC 202000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 19.5.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hiroshy de Nez Martins, advogado, em benefício de Odelibio Sanches Aquino, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, por unanimidade, negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 145.950/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    2. A decisão foi publicada em 25.5.2021, no DJe divulgado em 24.5.2021. Em 1º.6.2021 foi certificado o trânsito em julgado da decisão e interposto o presente agravo regimental.
    3. O agravante reitera os argumentos apresentados na impetração e realça que “a condenação do AGRAVANTE arrimou-se EXCLUSIVAMENTE naquilo que a polícia relatou nos autos”.
    Assevera que “houve uma prisão em flagrante de tráfico de drogas na cada do corréu MIGUEL, que assumiu a propriedade das drogas, de modo que inequivocamente ocorreu um cenário de tráfico, todavia, o detalhe é que o AGRAVANTE não participou do cenário”.
    Estes os pedidos:
    “(...) requer-se, com o devido acatamento à ocasião, a REMESSA do presente agravo regimental à Turma, para que seja DEVIDAMENTE PROVIDO, com vistas à reforma do decisum que negou seguimento ao habeas corpus em epígrafe” (fl. 6, e-doc. 27).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 25.5.2021 (terça-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 31.5.2021 (segunda-feira). O agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 1º.6.2021 (terça-feira), após o decurso do prazo recursal (certidão de trânsito, e-doc. 26).
    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros Tribunais. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 181.651/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora